Tribunal: TJES
Processo: 5005174-15.2025.8.08.0038
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005174-15.2025.8.08.0038

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DIEGO FELBERG BORGES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. IDENTIFICAÇÃO PRÉVIA DO ACUSADO PELA TESTEMUNHA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado consumado e de duas tentativas de homicídio qualificado. A defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP. No mérito, requereu a impronúncia por insuficiência de provas de autoria e materialidade, bem como, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas, sustentando ainda a incidência do princípio do
in dubio pro reo
em razão da alegada ocorrência de confronto mútuo entre os envolvidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento do recorrente é nulo pela inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se existem prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia; e (iii) determinar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas deve ser excluída na fase do
judicium accusationis
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a nulidade do reconhecimento pessoal porque a testemunha e vítima sobrevivente declarou conhecer previamente o recorrente, identificando-o diretamente no momento dos fatos, circunstância que dispensa a observância do procedimento formal previsto no art. 226 do CPP.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas a demonstração da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

A materialidade dos delitos encontra respaldo no boletim de ocorrência, no laudo de perícia criminal e no laudo de confronto balístico constantes dos autos.

Os indícios de autoria mostram-se suficientes porque a vítima sobrevivente confirmou, sob contraditório judicial, ter visualizado o recorrente conduzindo a motocicleta utilizada na ação criminosa, reiterando que já o conhecia anteriormente e que pôde identificá-lo com segurança.

As alegadas contradições testemunhais e a tese defensiva de ocorrência de fogo cruzado demandam aprofundada valoração probatória e análise das versões conflitantes dos fatos, matéria reservada constitucionalmente ao Tribunal do Júri.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia constitui providência excepcional e somente se admite quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do conjunto probatório.

Há suporte probatório mínimo para a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas, uma vez que os disparos teriam sido efetuados de forma repentina, em local ermo, escuro e sem iluminação pública, surpreendendo as vítimas e reduzindo sua capacidade de reação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O procedimento formal de reconhecimento previsto no art. 226 do CPP é dispensável quando a testemunha ou vítima já conhece previamente o acusado e apenas o identifica em juízo ou durante a investigação.

A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem aprofundamento exauriente do mérito da acusação.

Controvérsias sobre credibilidade de testemunhos, versões conflitantes dos fatos e teses defensivas de inocência devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri quando presentes indícios suficientes de autoria.

A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes e sem qualquer amparo no conjunto probatório.

A alegação de surpresa da vítima por ataque repentino em circunstâncias que dificultem reação constitui substrato idôneo para submissão da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal ao Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226, 413 e 414. CP, art. 121, § 2º, IV, e art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.246.355/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.03.2026, DJEN 17.03.2026; STJ, Tema Repetitivo nº 1258 (REsp nº 1.987.651/RS, REsp nº 1.953.602/SP, REsp nº 1.986.619/SP e REsp nº 1.987.628/SP), Terceira Seção, j. 11.06.2025, DJEN 30.06.2025; STJ, AgRg nos EAREsp nº 2.287.708/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 23.08.2023, DJe 25.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
50
0
5174
-
15
.20
2
5
.8.08.00
38

RECORRENTE: DIEGO FELBERG BORGES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
DIEGO FELBERG BORGES
, contra decisão da lavra do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara
Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º,inciso IV, do Código Penal (vítima Valdemir Nunes Soares), e do artigo 121, § 2º, inciso IV (duas vezes), naforma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítimas Gilmar dos Santos Pereira e Claudinei Rodrigues da Silva).

Razões recursais apresentadas, pugnando a ilustre defesa, preliminarmente, p
ela nulidade absoluta do reconhecimento pessoal, por suposta inobservância ao artigo 226 do Código de Processo Penal. No mérito, requer
a imp
ronúncia do recorrente, alegando manifesta ausência de indícios suficientes de autoria e insuficiência de provas materiais. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras e argui a tese de
in dubio pro reo
fundamentada em uma hipótese de confronto mútuo entre as vítima
s.

P
reenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso sub examine – pressupostos objetivos
e
subjetivos
.

Pois bem.

De plano, impõe-se destacar que a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, pautado na comprovação da materialidade e na existência de indícios suficientes de autoria, conforme preconiza o art. 413 do Código de Processo Penal, fase na qual prevalece a máxima do
in dubio pro societate
ou, no mínimo, a análise da probabilidade da autoria para que o juiz natural da causa, o Tribunal do Júri, possa exercer sua competência constitucional.

Desse modo, eis que a pronúncia tem por base o convencimento do julgador quanto à materialidade do crime e a presença de elementos probatórios que apontem para a provável autoria dos réus, resta evidente que se deve dispensar a profunda análise do mérito com o fim de resguardar-se a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por umas das teses conflitantes.

Da

leitura da peça fustigada constata-se que,
no dia 13 de agosto de 2023, por volta das 21h53min, em via pública no Córrego do Limão, Zona Rural de Nova Venécia/ES, o recorrente Diego, pilotando uma motocicleta e tendo como carona o corréu Alcione Vitor Rodrigues, emparelhou com a motocicleta conduzida pela vítima fatal Valdemir (tendo Gilmar na garupa) e efetuou disparos de arma de fogo. Em seguida, com o mesmo
modus operandi,
os denunciados teriam efetuado disparos contra o veículo conduzido pela vítima Claudine.

PRELIMINAR - NULIDADE

No que concerne
a
preliminar de nulidade absoluta do reconhecimento pessoal, a insurgência defensiva não merece prosperar.

Conforme se depreende dos autos, não se trata de uma situação de reconhecimento formal de pessoa desconhecida que exija a estrita observância do rito previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. A vítima Claudinei Rodrigues da Silva foi categórica ao afirmar em juízo que já conhecia o recorrente Diego (vulgo "Alemão") previamente aos fatos, o que afasta a incidência rigorosa do referido diploma legal.

Extrai-se dos autos que a testemunha confirmou ter plena certeza de que era o recorrente quem pilotava a moto porque ele estava com a viseira do capacete aberta, a uma distância de aproximadamente três metros.

Sobre o tema, o
entendimento pretoriano é consolidado no sentido de ser desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento quando não se trata de apontamento de indivíduo desconhecido, mas sim de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

P
ROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226 DO CPP. CONDENAÇÃO BASEADA

APENAS NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

SEM A OBSERVÂNCIA

DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.Quanto ao tema, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.1.987.651/RS, do REsp n. 1.953.602/SP, do REsp 1986619 / SP e do REsp n. 1.987.628/SP, Tema n. 1258, de minha relatoria, ocorrido em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025, sob o rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que: 1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor

rigor quanto ao
standard
probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia; 2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições; 3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP;

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos;
6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente
. (...) (AgRg no REsp n. 2.246.355/RS, relator Ministro Reynaldo Soares daFonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2026, DJEN de 17/3/2026.) grif
ei

Assim
,

rejeito a preliminar aventada
.

MÉRITO

A Defesa persegue a impronúncia do recorrente sob a tese de fragilidade probatória, invocando o artigo 414 do Código de Processo Penal, o que também não comporta acolhimento.

Sabe-se que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o artigo 413 da lei processual apenas o convencimento do magistrado quanto à materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

No caso vertente, a materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada por meio do Boletim Unificado, do Laudo de Perícia Criminal de exame de material e do Laudo Pericial de confronto balístico acostados aos autos de origem.

No que tange aos indícios de autoria, diferentemente do alegado pela Defesa, despontam elementos probatórios suficientes para submeter o recorrente ao Conselho de Sentença. A vítima sobrevivente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ratificou ter visualizado o recorrente pilotando a motocicleta no momento da execução criminosa, reiterando que o conhecia previamente e que ele estava com a viseira do capacete aberta.

Eventuais contradições testemunhais apontadas ou a tese defensiva de que teria havido um confronto direto ("fogo cruzado") entre as vítimas configuram matérias atinentes ao mérito da causa e exigem profunda incursão e valoração probatória, mister que é constitucionalmente reservado ao Tribunal do Júri.

Nesta fase processual do
judicium accusati
o
nis
, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual as dúvidas não se resolvem em favor do réu, mas sim em favor da sociedade, garantindo-se a remessa do feito ao seu juiz natural.

Logo, existindo prova da materialidade e indícios contundentes, a pronúncia é impositiva.

DAS QUALIFICADORAS

Subsidiariamente, o pleito de extirpação da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima não merece guarida, na medida em que a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia configura medida excepcional, admitida unicamente quando a circunstância se revelar manifestamente improcedente, divorciada por completo de todo o acervo probatório.

No caso em testilha, há substrato mínimo a amparar a qualificadora descrita no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, uma vez que as vítimas foram surpreendidas pela aproximação da motocicleta em movimento constante em local ermo, escuro e sem iluminação pública, recebendo os disparos repentinos, de inopino, circunstância fática que dificultou ou impossibilitou qualquer chance de defesa.
Vejamos:

DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 315/STJ. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. I – Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática de indeferimento liminar dos embargos de divergência, diante da aplicação das Súmulas 315/STJ e 168/STJ. II - Inaplicabilidade da Súmula 315/STJ, haja vista que esta Corte adentrou o mérito do recurso especial.
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, as qualificadoras do crime de homicídio somente podem ser excluídas na decisão de pronúncia se manifestamente improcedentes, visto que cabe ao Conselho de Sentença analisar as circunstâncias de fato e avaliar a sua incidência em cada caso. Precedentes.
IV - Incidência, na espécie da súmula 168/STJ, que preconiza não caber "embargos
de

d
ivergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". Agravo Regimental parcialmente provido para afastar a incidência da Súmula 315/STJ, mantendo os demais termos da decisão agravada que rejeitou liminarmente os embargos de divergência. (AgRg nos EAREsp n. 2.287.708/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de 25/8/2023.) - g
rifei

Dessa forma, caberá, portanto, ao Conselho de Sentença deliberar, no exercício de sua soberania, sobre a configuração ou não da referida qualificadora.

Ante todo o exposto,
CONHE
Ç
O
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo incólume a respeitável decisão de pronúncia.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.